Tribunal: CARF
Processo: 10980.726947/2018-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-14

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.726947/2018-49
Recurso
Embargos
Acórdão no
3201-009.816 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Embargante
ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
EMBARGOS INOMINADOS. LAPSO MANIFESTO. OCORRÊNCIA
COMPROVADA. RAZÃO DE DECIDIR MANTIDA.
Tendo havido a comprovação da ocorrência de lapso manifesto no acórdão
embargado, tal vício deve ser sanado de forma a ajustar o acórdão à matéria
fática presente nos autos, mantendo-se, contudo, a decisão de mérito não
contaminada pela retificação promovida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher em
parte os embargos opostos pelo contribuinte, sem efeitos infringentes, somente para substituir no
voto condutor do acórdão embargado, especificamente às fls. 2.026 a 2.027, os termos correlatos
a “exportação do carvão” por “exportação da energia produzida a partir do carvão”.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada),
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Carlos Delson Santiago (suplente convocado), Laércio
Cruz Uliana Júnior, Márcio Robson Costa, Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte acima identificado
ao acórdão no 3201-006.241, de 17 de dezembro de 2019, em que se negou, por unanimidade,
provimento ao Recurso Voluntário, cuja ementa assim dispôs:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.726947/2018-49
Fl. 2090
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.816 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.726947/2018-49

AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.
NECESSIDADE.
A declaração de nulidade de um auto de infração pressupõe a demonstração de prejuízo
à ampla defesa e ao contraditório, condição essa que não se perfaz quando o sujeito
passivo demonstra o conhecimento pleno da matéria sob exame, bem como a infração
que lhe fora imputada.
CONTABILIDADE. AUDITORIA FISCAL. EFEITOS TRIBUTÁRIOS.
As contas e os lançamentos contábeis, enquanto objeto de auditoria fiscal, bem como as
regras contábeis constantes de manuais ou de outras publicações afins, servem de
supedâneo às atividades da Fiscalização, mas não interferem na definição dos seus
efeitos tributários.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
NÃO CUMULATIVIDADE DA CONTRIBUIÇÃO. BASE DE CÁLCULO.
FATURAMENTO E RECEITAS. CONTAS CCC E CDE. SUBVENÇÃO PARA
CUSTEIO.
As contribuições não cumulativas têm como base de cálculo o total das receitas
auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação
contábil, salvo as exceções previstas de forma expressa pela lei. Incluem-se na base de
cálculo das contribuições as subvenções econômicas para custeio ou operação, como o
são os repasses às termelétricas oriundos da Conta de Consumo de Combustíveis (CCC)
e da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) destinados a cobrir os custos com a
aquisição de combustível aplicado na produção de energia elétrica, com vistas à
uniformização de preços aos consumidores e à manutenção de tarifas módicas para as
camadas menos privilegiadas da população.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
NÃO CUMULATIVIDADE DA CONTRIBUIÇÃO. BASE DE CÁLCULO.
FATURAMENTO E RECEITAS. CONTAS CCC E CDE. SUBVENÇÃO PARA
CUSTEIO.
As contribuições não cumulativas têm como base de cálculo o total das receitas
auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação
contábil, salvo as exceções previstas de forma expressa pela lei. Incluem-se na base de
cálculo das contribuições as subvenções econômicas para custeio ou operação, como o
são os repasses às termelétricas oriundos da Conta de Consumo de Combustíveis (CCC)
e da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) destinados a cobrir os custos com a
aquisição de combustível aplicado na produção de energia elétrica, com vistas à
uniformização de preços aos consumidores e à manutenção de tarifas módicas para as
camadas menos privilegiadas da população.
O Recurso Voluntário havia sido interposto em face da decisão da Delegacia de
Julgamento (DRJ) que julgara improcedente a Impugnação do contribuinte manejada em
contraposição aos autos de infração lavrados para se exigirem Cofins e Contribuição para o PIS,
bem como os devidos acréscimos legais, em razão da inclusão nas bases de cálculo das
contribuições das receitas de subvenção para custeio recebidas da Eletrobras por meio da conta
CDE (Conta de Desenvolvimento Energético).
Fl. 2091
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.816 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.726947/2018-49

No acórdão no 3201-006.241, esta turma julgadora afastou a preliminar de
nulidade dos autos de infração por alegado erro em sua fundamentação e, no mérito, manteve os
lançamentos, baseando-se, precipuamente, na constatação de que os recursos recebidos pelo
então Recorrente, oriundos da conta CDE, se referiam a subvenção para custeio e não a
recuperação de custos.
Cientificado do acórdão em 24/01/2020 (fl. 2.057), o Recorrente opôs Embargos
de Declaração em 31/01/2020 (fl. 2.058) e requereu o saneamento das omissões e das
inexatidões materiais apontadas, com efeitos modificativos, “decorrentes do fato de que o
estoque de carvão adquirido com recursos da conta CDE não [pertencia] à concessionária de
energia termelétrica, cuja consequência [era] o reconhecimento de que os valores para a
aquisição do referido combustível transitaram em sua contabilidade de forma neutra e apenas
para possibilitar ao órgão regulador ANEEL o controle do custo de produção da energia, sem
representar acréscimo patrimonial ao contribuinte e, portanto, não se [qualificando] como receita
tributável pelo PIS/COFINS.” (fl. 2.066)
Segundo o Embargante, no acórdão embargado, ocorreram as seguintes omissões
e inexatidões materiais:
a) omissão quanto à hipótese legal de reembolso relacionado à aquisição de
carvão mineral;
b) inexatidão material/lapso manifesto quanto à afirmação de que a embargante
teria exportado carvão;
c) omissão quanto ao responsável pelo Parecer do Professor Ives Gandra Martins
e a alteração do plano de conta da Aneel;
d) omissão quanto à afirmação da Aneel acerca da propriedade do combustível;
e) omissão quanto à identificação da matéria tributável versus base de cálculo
adotada pela autuação fiscal.
Submetidos os embargos ao juízo de admissibilidade, o Presidente da turma os
admitiu parcialmente para sanar a inexatidão material quanto à afirmação de que a embargante
teria exportado carvão (item “b” supra) e a omissão quanto à identificação da matéria tributável
versus base de cálculo adotada pela autuação fiscal (item “e” supra).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
Conforme acima relatado, dos alegados vícios apontados pelo Embargante no
acórdão 3201-006.241, foram admitidos apenas os seguintes: (i) omissão quanto à identificação
da matéria tributável versus base de cálculo adotada pela autuação fiscal e (ii) inexatidão
material/lapso manifesto quanto à afirmação de que a embargante teria exportado carvão.
Fl. 2092
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.816 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.726947/2018-49

I. Omissão. Afirmação da Aneel sobre a propriedade do combustível.
Quanto a esse item, o Embargante requereu apenas aclaramento do voto condutor
do acórdão embargado, não pretendendo, conforme por ele afirmado, impor-lhe efeitos
infringentes, se pronunciando nos seguintes termos:
14. Admitindo-se para argumentar que os reembolsos pela aquisição do carvão
deveriam ser tributados pelo PIS/COFINS, há omissão no v. acórdão quanto à
apreciação da efetiva correlação entre a base de cálculo utilizada pela autuação fiscal e
aquela que efetivamente corresponderia ao fato gerador das contribuições em tela.
15. É que autuação fiscal, após transitar a sua fundamentação para o lançamento
tributário no Termo de Verificação Fiscal entre a tributação da operação pela suposta
receita que exsurge no momento do consumo do combustível fóssil, que denominamos
queima do carvão, e o ingresso financeiro de recursos oriundos da Eletrobras/CDE,
elegeu como base de cálculo das contribuições os valores contidos na conta de caixa
afetada pelo ingresso dos recursos financeiros Reembolso Combustível Eletrobrás
(conta 112519002), ao invés da conta Geração – Usinas – Custo de Operação –
Natureza de Gastos 98 – (-) Recuperação de Despesas (615.01.1.1).
16. Ad argumentandum tantum, se existe tributação nessa operação, o v. acórdão foi
omisso quanto à falta de identificação pela autuação fiscal de qual seria a base de
cálculo a ser adotada, o que gera imprecisão no lançamento, insegurança jurídica e
compromete o direito da Recorrente à ampla defesa e ao contraditório.
17. Cabe destacar que a omissão ora destaca não tem por objeto impor efeitos
infringentes (ao menos não neste quesito) ao v. acórdão embargado, mas sim
aclarar o julgado quanto à definição da correlação entre o critério material e
critério quantitativo definidos, nos termos do artigo 142 do Código Tributário
Nacional. (g.n.)
18. Em outras palavras, não se trata de adentrar aspectos contábeis ou divergir da
acepção, denominação ou classificação contábil (Lei no 10.637/2002, art. 1o), mas sim
de aclarar o v. acórdão quanto à efetiva base de cálculo das contribuições, a saber: (1) se
o valor estabelecido na conta Reembolso Combustível Eletrobrás (Conta 112519002)
ou, (2) Recuperação de Despesas - Geração – Usinas – Custo de Operação – Natureza
de Gastos 98 – (Recuperação de Despesas 615.01.1.1). (fls. 2.065 a 2.066)
No Recurso Voluntário, por seu turno, o ora Embargante havia se pronunciado da
seguinte forma:
109. (...) cabe ainda destacar que o TVF demonstra clara confusão ao ora tratar da
suposta incidência de PIS/COFINS com foco no ativo “conta de reembolso de
combustível”, para, em outras passagens, tratar da discussão com foco na conta no
615011112998 (-) Recuperação de despesas com consumo de combustível, retificadora
das contas de custos 615011112002 Óleo Diesel – CDE, 615011112005 Óleo
Combustível (Fuel-Oil) – CDE e 615011112007 Carvão – CDE.
110. Com isso, resta evidente a insegurança da D. Fiscalização quanto à suposta prática
da infração por parte da Recorrente, na medida em que não se tem claro se as
contribuições PIS/COFINS deveriam incidir sobre os valores registrados na conta do
ativo (112519002 – reembolso de combustível) ou sobre a subconta (-) recuperação de
despesas reconhecida para fins de informação sobre o custo da energia termelétrica
produzida pela Recorrente, sendo este controle determinado pelo órgão regulador
(ANEEL). (fls. 1.914 a 1.915)
Fl. 2093
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.816 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.726947/2018-49

Referida matéria foi abordada no acórdão embargado em subitem próprio (II.1.2),
conforme se verifica a seguir:
II.1.2. Contabilização dos valores recebidos da CDE.
O Recorrente aponta a existência de um equívoco relevante na afirmação da
Fiscalização de que os “valores foram contabilizados a crédito no Ativo como
Reembolso Combustível Eletrobrás e nas contas de resultado na conta retificadora de
custos denominada ‘(-) recuperação de despesas”, dado inexistir correlação entre as
duas contas informadas, ocorrendo lançamentos nelas, mas em momentos e valores
distintos.
Salientou o Recorrente que os lançamentos contábeis referentes à contabilização das
despesas tinham por finalidade apenas controlar o custo da geração de energia
termelétrica –e não o custo da geradora – com combustível fóssil de propriedade da
CDE, controle esse determinado pelo órgão regulador (Aneel).
(...)
A própria Constituição Federal, em seu art. 195, inciso I, alínea “b”, estipula que as
contribuições sociais incidem sobre o faturamento e as demais receitas, vindo as Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, em seu art. 1o, prescrever que as contribuições não
cumulativas incidem sobre “o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.(Redação dada pela
Lei no 12.973, de 2014)”, com as exceções previstas nas próprias leis.
Portanto, a base de cálculo das contribuições Cofins e para o PIS é o somatório das
receitas auferidas, não se excluindo de tal montante os gastos incorridos pela pessoa
jurídica, pois não se está a falar de lucro, este, sim, decorrente do resultado “ingressos”
(faturamento, outras receitas, subsídios etc.) menos “dispêndios” (custos e despesas).
Destaque-se que a redação do artigo acima referenciado foi dada pela Lei no
12.973/2014, lei essa a que o Recorrente fez referência para alegar a nulidade da
autuação em razão de sua inobservância pela Fiscalização, o que, conforme já
enfrentado neste voto, mostrou-se equivocado, pois o que ocorreu foi justamente o
contrário.
Voltando à questão levantada no início deste subitem, relativa ao alegado equívoco da
Fiscalização quanto à referência feita aos valores contabilizados no Ativo e nas
contas de resultado, há que se destacar que é o Recorrente que se equivoca, pois a
análise das contas levadas a cabo durante a ação fiscal se dera com base nas
informações prestadas pelo Recorrente e em outras presentes em sua escrituração
contábil-fiscal. (g.n.)
O trecho do TVF invocado cuida das contas da escrita fiscal que foram consultadas para
se apurarem as receitas que serviriam de base à autuação, não se tratando, por
conseguinte, de referência a um determinado lançamento contábil envolvendo duas
contas. Veja o parágrafo inteiro em que tal referência se deu:
Constou do escopo desta fiscalização a verificação da apuração do PIS e
da COFINS sobre a totalidade das receitas auferidas no período,
especialmente aquelas decorrentes dos reembolsos efetuados pela
Eletrobrás por meio das contas CCC/CDE pelo uso de combustíveis
fósseis na geração de energia elétrica pela FISCALIZADA em suas
termelétricas, cujos valores foram contabilizados a crédito no Ativo
como Reembolso Combustível Eletrobrás e nas contas de resultado
na conta retificadora de custos denominada “(-) recuperação de
despesas”. (fls. 101 e 102)
Fl. 2094
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.816 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.726947/2018-49

Veja-se que a Fiscalização não estava a fazer referência a um lançamento contábil, mas,
conforme já dito, à origem dos valores apurados. (g.n.) (fls. 2.027 a 2.029)
Conforme se pode verificar do trecho do Termo de Verificação Fiscal (TVF)
reproduzido acima no bojo do excerto do acórdão embargado, trecho esse presente às fls. 101 a
102 do TVF, o voto condutor destacou que, conforme apontado expressamente pela Fiscalização,
as receitas tributadas sob comento, quais sejam, os reembolsos efetuados pela Eletrobrás por
meio das contas CCC/CDE pelo uso de combustíveis fósseis, foram obtidas a partir da
identificação do lançamento contábil respectivo, qual seja, registro na conta do Ativo
identificada como “Reembolso Combustível Eletrobras” e registro na conta de Resultado
identificada como “Recuperação de Despesas”.
Considerando o método das partidas dobradas próprio da contabilidade, para um
lançamento a crédito em uma conta, deve haver um lançamento correspondente a débito em
outra conta, não se tratando, por conseguinte, de valores com origens distintas, mas da mesma
operação comercial que demanda o registro contábil em duas contas distintas, uma com saldo
credor, outra com saldo devedor.
Logo, inexiste a alegada omissão quanto à identificação da base de cálculo
adotada pela autuação fiscal, pois a referida base de cálculo, conforme acima esclarecido, fora
apurada com base nos reembolsos efetuados pela Eletrobrás por meio das contas CCC/CDE pelo
uso de combustíveis fósseis, valores esses que, para fins contábeis, são registrados a crédito em
uma conta e a débito em outra.
Dessa forma, o fato de a Fiscalização ter feito referência a ambas as contas
“Reembolso Combustível Eletrobras” e “Recuperação de Despesas”, ao mesmo tempo ou
isoladamente, não significa imprecisão quanto à base de cálculo adotada na autuação, pois tais
contas contábeis, conforme já dito, se referem a uma única operação, qual seja, o registro das
receitas auferidas a partir dos repasses efetuados pelas contas CCC/CDE.
Diante do exposto, inobstante os esclarecimentos adicionais ora prestados,
referida matéria restou devidamente enfrentada no acórdão embargado, não se vislumbrando a
ocorrência da omissão alegada.
II. Inexatidão material/lapso manifesto. Exportação de carvão.
O Embargante alega a ocorrência de inexatidão material ou lapso manifesto no
acórdão embargado em razão do fato de que a turma concluíra que ele tinha exportado carvão, o
que não ocorrera, tendo sido sua contestação formulada nos seguintes termos:
5. No trecho ao final às fls. 2.026 e no inicial às fls. 2.027, o v. acórdão de fls.
2.009/2.039 indevida e erroneamente afirma que a Embargante teria solicitado
“autorização excepcional para exportar para países vizinhos o carvão adquirido pela
conta CDE que se encontrava sob a sua guarda”, o que não é verdade.
6. O simples exame dos ofícios de fls. 1.930 da Embargante e de fls. 1.934 da
ANEEL comprovam que a hipótese tratada foi a de exportação de energia elétrica, a
partir da queima do carvão mineral nacional, pertencente ao estoque da conta CDE, o
que é totalmente diferente da hipótese descrita no v. acórdão de exportação de
carvão, razão pela qual o r. julgado merece ser corrigido/aclarado para refletir a
realidade dos fatos, nos termos do artigo 66 do Regimento Interno desse E. CARF.
Fl. 2095
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.816 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.726947/2018-49

Referida matéria foi abordada no acórdão embargado nos seguintes termos:
Quanto à correspondência no CE DC-0025/2007 encaminhada a Aneel, na qual o
Recorrente solicita autorização excepcional para exportar para países vizinhos o
carvão adquirido pela conta CDE que se encontrava sob a sua guarda, e à resposta da
Aneel autorizando o uso do combustível e informando a necessidade de reposição dos
estoques, que, segundo o Recorrente, ajudavam a comprovar que ele não era
proprietário do carvão, deve-se registrar, conforme já dito acima, que se trata de mais
uma medida de controle necessária à manutenção da continuidade do serviço público,
principalmente por se tratar de uma subvenção de caráter social, que não pode ficar
refém de atividades de cunho meramente comercial.
Além disso, o § 4o do art. 13 da Lei no 10.438/2002, que instituiu a conta CDE,
estipulou a necessidade de as termelétricas assegurarem uma “compra mínima de
combustível estipulada nos contratos vigentes na data de publicação desta Lei”, não
sendo outra, portanto, a razão para se exigir autorização prévia para venda ou
exportação de estoques de carvão.
Vale registrar que o Recorrente não trouxe aos autos a prova de que ele repassou à conta
CDE, ao final, os recursos decorrentes da exportação do carvão para a Argentina e o
Uruguai, considerando que a CDE, segundo o seu entendimento, é a real proprietária do
carvão. (fls. 2.026 a 2.027) (g.n.)
Verifica-se do excerto supra que o relator do voto condutor do acórdão embargado
desenvolveu seu raciocínio partindo da correspondência CE DC-0025/2007 que o ora
Embargante enviara à Aneel, questão essa que havia sido abordada no Recurso Voluntário da
seguinte forma:
57. Adicionalmente, a Recorrente destaca mais uma prova cabal de que o carvão
utilizado para a queima/produção de energia de elétrica não era de sua propriedade, qual
seja: a correspondência no CE DC- 0025/2007 encaminhada a ANEEL, na qual
solicita autorização excepcional para fazer uso do carvão adquirido pela conta CDE
que se encontrava sob a sua guarda, a fim de produzir energia para exportação aos
países vizinhos (Argentina e/ou Uruguai), bem com a resposta da ANEEL autorizando o
uso do combustível e expressamente obrigando a Recorrente à reposição dos estoques
(docs. 1 e 2). (g.n.)
Constata-se que o então Recorrente fizera referência, efetivamente, à exportação
de energia produzida a partir do carvão e não à exportação direta do carvão, constatação essa que
vai ao encontro de sua defesa, pois, no acórdão embargado, fez-se referência à exportação do
próprio carvão, razão pela qual deve-se admitir, sem efeitos infringentes, essa parte dos
embargos, que, por força do contido no art. 66, caput, do Anexo II do Regimento Interno do
CARF1, deve ser acolhida como parte de Embargos Inominados.
Substituindo-se, no voto condutor do acórdão embargado, os termos correlatos a
“exportação do carvão” por “exportação produzida a partir do carvão”, é possível verificar que
tal mudança em nada prejudica a decisão então tomada, conforme se pode constatar do texto
reformulado a seguir:
Quanto à correspondência no CE DC-0025/2007 encaminhada a Aneel, na qual o
Recorrente solicita autorização excepcional para exportar para países vizinhos “a

1 Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo
existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor embargos, deverão ser recebidos com o embargos
inominados para correção, mediante a prolação de um novo acórdão.
Fl. 2096
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.816 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.726947/2018-49

energia produzida” a partir do” carvão adquirido pela conta CDE que se encontrava
sob a sua guarda, e à resposta da Aneel autorizando o uso do combustível e informando
a necessidade de reposição dos estoques, que, segundo o Recorrente, ajudavam a
comprovar que ele não era proprietário do carvão, deve-se registrar, conforme já dito
acima, que se trata de mais uma medida de controle necessária à manutenção da
continuidade do serviço público, principalmente por se tratar de uma subvenção de
caráter social, que não pode ficar refém de atividades de cunho meramente comercial.
Além disso, o § 4o do art. 13 da Lei no 10.438/2002, que instituiu a conta CDE,
estipulou a necessidade de as termelétricas assegurarem uma “compra mínima de
combustível estipulada nos contratos vigentes na data de publicação desta Lei”, não
sendo outra, portanto, a razão para se exigir autorização prévia para venda ou
exportação “da energia produzida a partir” de estoques de carvão.
Vale registrar que o Recorrente não trouxe aos autos a prova de que ele repassou à conta
CDE, ao final, os recursos decorrentes da exportação “da energia produzida a partir”
do carvão para a Argentina e o Uruguai, considerando que a CDE, segundo o seu
entendimento, é a real proprietária do carvão. (fls. 2.026 a 2.027) (g.n.)
Conforme apontado no despacho de admissibilidade dos embargos (fl. 2.078),
embora tivesse havido, de fato, uma inexatidão material, ela não era hábil a influenciar na
solução do litígio, podendo ser, inclusive, ignorada, em conformidade com o art. 60 do Decreto
no 70.235/19722, in fine.
Isto porque, conforme trecho do voto acima transcrito, o fato de a exportação ser
de carvão ou da energia dele decorrente não interfere no entendimento ali externado, pois o que
se pretendeu demonstrar foi que a prévia autorização da exportação por parte da Aneel se
justificava por se tratar de medida de controle necessária à manutenção da continuidade do
serviço público, principalmente por se tratar de uma subvenção de caráter social, que não podia
ficar refém de atividades de cunho meramente comercial.
III. Conclusão.
Diante do exposto, voto por acolher em parte os embargos opostos pelo
contribuinte, sem efeitos infringentes, somente para substituir no voto condutor do acórdão
embargado, especificamente às fls. 2.026 a 2.027, os termos correlatos a “exportação do carvão”
por “exportação da energia produzida a partir do carvão”, conforme acima proposto.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

2 Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo anterior não importarão em
nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa,
ou quando não influírem na solução do litígio.

Fl. 2097
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.816 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.726947/2018-49

Fl. 2098
DF CARF MF
Original